Tribunal: STF
Processo: ARE 1455352
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 13 e 15), ambos foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, FIBRACEM TELEINFORMÁTICA Ltda alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mérito, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 195, I, “b”, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de tributação de receitas que não equivalham a faturamento. No ponto, aduz que “a base de cálculo das contribuições para PIS/COFINS deve contemplar apenas as receitas decorrentes diretamente da exploração do objeto social da empresa, devendo ser expurgadas as demais receitas dissociadas da atividade fim, inclusive as receitas decorrentes da atualização pela taxa SELIC” (fl. 13, Doc. 19).



    Sustenta a impossibilidade de haver receita tributável por PIS/COFINS diante do caráter indenizatório e da ausência de acréscimo patrimonial.



    Nessa linha, argumenta que “a taxa SELIC possui natureza dupla, de juros de mora/compensatórios e de correção monetária, sendo impossível mensurar quanto corresponde a um ou a outro. No entanto, todo o valor decorrente da aplicação da taxa SELIC, conforme já mencionado, trata de mera recomposição do montante indevidamente indisponibilizado do contribuinte, possuindo caráter eminentemente indenizatório e, portanto, não representando acréscimo patrimonial” (fl. 15, Doc. 19).



    Pondera que “o caráter indenizatório da taxa SELIC independe do tributo que se está discutindo”. Assim, defende a aplicação ao caso da tese fixada por esta CORTE no RE 1.063.187-RG, Tema 962 da repercussão geral, ainda que o referido precedente trate apenas do IRPJ e da CSLL, pois “os valores correspondentes à atualização pela SELIC possuem caráter indenizatório, e NÃO configuram acréscimo patrimonial, também quando analisados sob o enfoque da incidência do PIS e da COFINS” (fl. 16, Doc. 19).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a não incidência do PIS e COFINS relativamente aos valores correspondentes à atualização pela SELIC.



    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta violação a dispositivos constitucionais e requer, preliminarmente, o sobrestamento do recurso até julgamento definitivo de mérito do RE 1.063.187-RG, Tema 962 da repercussão geral.



    Assevera que “o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material no nosso sistema jurídico e aceito por essa Corte é o ACRÉSCIMO PATRIMONIAL” (fl. 14, Doc. 23). Desse modo, entende que “não há dúvidas de que é necessário interpretar os juros (SELIC) devidos no indébito tributário com fulcro na expressão “ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS” do CTN, mesmo que sejam considerados como verba indenizatória (como o fez o STJ), não merecendo, portanto, ser reconhecida qualquer inconstitucionalidade no art. 43, II, do CTN” (fl. 15, Doc. 23).



    Pondera que, à luz do art. 150, §6º, da CF/1988, a isenção deve ser sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, assim, “por não estarem excepcionadas na lei, bem como, tendo em vista o disposto no artigo 111 do CTN, não há de se falar em isenção de IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário” (fl. 26, Doc. 23).



    Aponta, ainda, ofensa aos artigos 97 e 103-A da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que “ao afastar a aplicação do § 1º do art. 3º da Lei 7.713/88, do art. 17 do DL 1.598/77 e do art. 43, II e § 1º do CTN, considerando que a natureza do ato que ‘afastou’ os referidos dispositivos é, indubitavelmente, declaratória de inconstitucionalidade, cuja competência para decidir a este respeito é conferida apenas à Corte Especial do TRF, em face do princípio da reserva de plenário” (fl. 31, Doc. 23).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário da Empresa contribuinte aos fundamentos de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional” (fl. 1, Doc. 33).



    Quanto ao RE da UNIÃO, negou-se seguimento tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do STF firmado no Tema 962 da repercussão geral (Doc. 39).



    Irresignada, a UNIÃO interpôs Agravo Interno perante o Tribunal de origem (Doc. 42), em face do qual foi proferido novo juízo de admissibilidade do respectivo RE. Assim, negou-se seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 962 da repercussão geral; e, no que pertine à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o apelo, ao argumento de que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Doc. 52).



    Na sequência, FIBRACEM TELEINFORMATICA Ltda (Doc. 45) e a UNIÃO (Doc. 54) interpuseram Agravo ao STF, sustentando a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no Exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1243 da repercussão geral (Doc. 68).



    Em nova análise da matéria, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao RE da UNIÃO aplicando o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1243 da repercussão geral, cuja tese fixada foi a seguinte: “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais” (Doc. 85).



    Quanto ao RE da Empresa, devolveu os autos ao STF, argumentando que “salvo melhor juízo, há distinção entre a matéria do Tema 1243/STF e o objeto do recurso” (Doc. 97)



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 19):



    “6. De acordo com o §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 



    Outrossim, destaque-se que a matéria em debate é relevante do ponto de vista econômico e jurídico, tendo em vista a violação à regra matriz de incidência tributária do PIS e da COFINS disposta no art. 195, inciso I, “b”, da Constituição da República, onerando indevidamente uma série de contribuintes e permitindo o enriquecimento sem causa do Erário Federal. 



    Como visto, a inclusão da SELIC, verba de natureza indenizatória, na base de cálculo do PIS e da COFINS, transpondo o conceito de faturamento/receita bruta, distorce a regra matriz de incidência tributária desses tributos, prejudicando uma série de contribuintes que têm direito à repetição de indébito, ou que utilizaram o depósito judicial para garantia de supostos débitos tributários. 



    7. A propósito, este E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral em caso similar, a respeito da inclusão da SELIC nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no RE 1.063187/SC (Tema 962)5 .



    Assim, a questão envolvendo o PIS e a COFINS também merece ser analisada por esta Suprema Corte, na medida em que verba de natureza indenizatória não se caracteriza como fato jurídico tributário para fins de incidência dessas contribuições.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário da empresa.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Relativamente à matéria objeto do RE da empresa contribuinte, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 5, Doc. 11):



    “2.2 PIS/COFINS - incidentes sobre a taxa SELIC na repetição de indébito 



    As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil". 



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', na forma prevista no art. 12 do DL 1.598/77, foi ampliado de modo a abranger, outrossim, "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica", nos termos do art. 1º, §1º das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Os juros pela taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, consoante prevê o disposto na Lei 9.703/98, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. 



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária pela taxa SELIC integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Nesse sentido são os precedentes desta Corte: 



    […]



    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência. 



    Assim, a apelação não merece provimento, no ponto.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1414149-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1327705-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/08/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoração da verba honorária.” (RE 1164545 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente